Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0713307-81.2018.8.07.0000 EMBARGANTE : SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO EMBARGADOS: JORGE BARBOSA BOSCH, CARLOS EDUARDO BIVAR PEREIRA, FRANCISCO JOSE AMERICO CORDEIRO, JOZIAS BENEDICTO DE MORAES NETO, LUIZ BENEDUZI, MARCUS VINICIUS DE CASTRO CARVALHO, MARIA DE FATIMA AVERSA FRANCO, ROSANGELA GOMES DA NOBREGA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial e indeferiu o efeito suspensivo. Sustenta, em síntese, que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo do recurso, deixou de analisar os argumentos colacionados para tal fim. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003